Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-82.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002871-82.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (APELANTE), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0005-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDO ROSSETO - CPF: 406.492.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE - CPF: 803.660.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
–

PROCEDENCIA -
REVELIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - FRAUDE CONTRA CREDORES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO
DES
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconheceu fraude contra credores e determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, estendendo a responsabilidade patrimonial ao sócio e sua companheira, após julgamento antecipado da lide em razão da revelia dos réus.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se o julgamento antecipado da lide, com base na revelia, configurou cerceamento de defesa em matéria que demandaria dilação probatória;
(
ii
)
estabelecer se a presunção de veracidade decorrente da revelia é suficiente para reconhecer fraude contra credores e decretar a desconsideração da personalidade jurídica;
(
iii
)
determinar se é possível estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica à companheira do sócio que não integra o quadro societário;
e

(
iv
)
analisar a adequação do percentual de honorários advocatícios fixados.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide encontra respaldo legal no art. 355, II, do CPC/15, quando o réu é revel e ocorre o efeito previsto no art. 344, não havendo cerceamento de defesa quando a decisão se fundamenta também em provas documentais suficientes.

4.
A revelia, embora não implique automaticamente a procedência dos pedidos, autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que, no caso, foi corroborada por documentos que comprovaram o inadimplemento contratual e os indícios de fraude.

5.
A desconsideração da personalidade jurídica foi devidamente fundamentada em robustos elementos probatórios indicativos de
consilium fraudis
e

eventus

damni
, transferências patrimoniais suspeitas, confusão patrimonial, caracterizando o abuso da personalidade jurídica previsto no art. 50 do Código Civil.

6.
A extensão dos efeitos da desconsideração à companheira do sócio encontra respaldo na teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, quando evidenciada a confusão patrimonial e o benefício direto do abuso da personalidade jurídica.

7.
O percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa, não sendo aplicável a fixação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC, que se destina apenas às causas de valor inestimável ou irrisório.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O julgamento antecipado da lide com base na revelia não configura cerceamento de defesa quando fundamentado também em provas documentais suficientes.

2.
A presunção de veracidade decorrente da revelia, quando corroborada por documentos, é suficiente para reconhecer fraude contra credores e decretar a desconsideração da personalidade jurídica.

3.
É possível estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica à companheira do sócio quando evidenciado o benefício direto do abuso da personalidade
jurídica.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a
A
ção de
C
obrança
no 1002871-82.2020.8.11.0040
,
ajuizada por ALEXANDRE NEIS para:

a)
condenar a empresa Indiana
Agri
Comercial Agrícola Ltda. ao pagamento de
R$ 2.979.200,00 (dois milhões, novecentos e setenta e nove mil e duzentos reais).

b)
reconhecer a suposta fraude contra credores e determinar a desconsideração da personalidade jurídica, estendendo a responsabilidade patrimonial solidária a ALEX PEREIRA E THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA;

c)
fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou ação de cobrança em face da empresa
INDIANA AGRI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., ALEX PEREIRA
e
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA,
pleiteando o pagamento da quantia de
R$ 2.979.200,00 (dois milhões, novecentos e setenta e nove mil e duzentos reais)
, decorrente do inadimplemento de três contratos de compra e venda de soja (no 102000003982019, 102000004152019 e 102000004362019). Requereu, ainda, o reconhecimento de fraude contra credores e a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para responsabilizar os sócios e a companheira do sócio.

Segundo o autor, a empresa requerida, juntamente com os demais requeridos (sócio e sua convivente), estaria praticando atos fraudulentos para esvaziar o patrimônio e frustrar o pagamento dos credores.

Afirmou ter entregado
a produção de soja conforme pactuado, mas não recebeu o pagamento correspondente, e que a empresa estaria desviando grãos para outros armazéns com o intuito de ocultar seu patrimônio.

O juízo de origem deferiu tutela cautelar de indisponibilidade de bens (
ID
no
32426377
), sob o fundamento de possível risco de dilapidação patrimonial. Citados, os requeridos não apresentaram contestação no prazo legal, sendo decretada a revelia. Com base nessa circunstância e nos documentos juntados pelo autor, o magistrado julgou antecipadamente a lide
, cujo dispositivo da sentença foi acima mencionado, dando azo ao presente recurso.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide foi indevido, pois a causa demandava instrução probatória, especialmente quanto à alegada fraude e à desconsideração da personalidade jurídica.

Enfatiza
que a decretação da revelia não poderia conduzir à procedência automática da ação, já que a presunção do art. 344 do CPC
/15
é relativa e não supre a necessidade de prova robusta.

No mérito, argumenta a inexistência de inadimplemento contratual, invocando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil)
, bem como
a inexistência de fraude contra credores, afirmando que as matrículas dos imóveis anexadas aos autos demonstram que não houve alienação de bens da sociedade.

D
efende
ainda
a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos do art. 50 do C
ódigo
C
ivil, bem como

q
uestion
a
a inclusão da Sra.
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
no polo passivo,
sob o argumento de
que ela não integra o quadro societário da empresa.

No mais
, impugna o percentual de honorários advocatícios fixados, requerendo sua redução equitativa.

Por fim, pugna pelo
provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade, pede a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento da dívida
;
o reconhecimento de fraude contra credores
;
a desconsideração da personalidade jurídica
;
reconhecer a ilegitimidade da Sra.
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA;
e reduzir os honorários advocatícios.

As contrarrazões vieram no
ID no
329221181
, oportunidade em que o
apelado defende a manutenção integral da sentença recorrida, rebatendo pontualmente cada um dos argumentos apresentados pela apelante
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide
.

A apelante
alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide foi indevido, pois a causa demandava instrução probatória, especialmente quanto à alegada fraude e à desconsideração da personalidade jurídica.

Não
é de se olvidar que o
art. 355 do
CPC/115
estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I
- não houver necessidade de produção de
outras provas;
e

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
.

No caso, o juízo de origem fundamentou o julgamento antecipado da lide na revelia dos réus e na suficiência das provas documentais já constantes dos autos. Tal procedimento encontra-se em perfeita consonância com o disposto no
art. 355, II, do CPC
15
, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A revelia dos réus, devidamente certificada nos autos, decorreu de sua própria inércia, uma vez que, embora regularmente citados, não apresentaram contestação no prazo legal. Tal circunstância autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC
/15
, e possibilita o julgamento antecipado da lide
.

Ademais, é importante ressaltar que a revelia não implica automaticamente a procedência dos pedidos, mas apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

N
a hipótese
, o juízo de origem não se baseou exclusivamente na revelia para julgar procedente a ação, mas também nos documentos juntados pelo autor, que comprovaram o inadimplemento contratual e os indícios de fraude contra credores.

Quanto à alegação de que a desconsideração da personalidade jurídica demandaria dilação probatória específica, cumpre observar que o juízo de origem já havia analisado essa questão em decisão interlocutória anterior
, conforme
ID
no
33702365, na qual reconheceu, com base em "
robustos elementos probatórios indicativos de consilium fraudis e
eventus

damni
, transferências patrimoniais suspeitas, confusão patrimonial
", a ocorrência de abuso da personalidade jurídica.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide encontra respaldo legal e foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela apelante.

Do mérito recursal

A apelante alega que o cumprimento das obrigações assumidas
se encontrava
condicionado ao adimplemento de obrigações prévias a cargo do apelado, o que não teria ocorrido, invocando a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.

Não procede o inconformismo
. Primeiramente, porque a apelante não especifica quais seriam as obrigações que o apelado teria deixado de cumprir, limitando-se a invocar genericamente o instituto da exceção do contrato não cumprido. Em segundo lugar, porque os documentos juntados aos autos comprovam que o apelado entregou a produção de soja conforme pactuado, cumprindo integralmente sua parte no contrato.

Ademais, a alegação de exceção do contrato não cumprido constitui matéria de defesa que deveria ter sido suscitada em contestação, o que não ocorreu devido à revelia da apelante. Não tendo sido apresentada contestação no prazo legal, operou-se a preclusão quanto à alegação de tal matéria.

Assim, não há como acolher a alegação de exceção do contrato não cumprido suscitada pela apelante.

Ainda, a
apelante sustenta a inexistência de fraude contra credores, afirmando que as matrículas dos imóveis anexadas aos autos demonstram que não houve alienação de bens da sociedade que pudesse configurar fraude.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos. Conforme reconhecido pelo juízo de origem, há "
robustos elementos probatórios indicativos de consilium fraudis e
eventus

damni
, transferências
patrimoniais suspeitas, confusão patrimonial
" que caracterizam a fraude contra credores.

A fraude contra credores, prevista nos art
igos
158 a 165 do Código Civil, caracteriza-se pela prática de atos que desfalcam o patrimônio do devedor, tornando-o insolvente ou agravando sua insolvência, com o intuito de prejudicar credores. Para sua configuração, é necessária a presença do
consilium fraudis
(intenção de fraudar) e do
eventus

damni
(prejuízo ao credor).

No caso, os documentos juntados aos autos, especialmente as notas fiscais que demonstram o desvio de grãos para outros armazéns, evidenciam a intenção da apelante de frustrar o pagamento dos credores, caracterizando o
consilium fraudis
. Por sua vez, o
eventus

damni
resta configurado pelo prejuízo sofrido pelo apelado, que entregou a produção de soja conforme pactuado, mas não recebeu o pagamento correspondente.

Assim, não há como afastar o reconhecimento de fraude contra credores declarado na sentença recorrida.

No tocante
à
desconsideração da personalidade jurídica determinada na sentença,
alega a apelante
a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

Entre
tanto, o
direito não socorre
à
apelante – até porque o
art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019, estabelece que "
em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
".

No caso em
tela
, conforme reconhecido pelo juízo de origem, há "
robustos elementos probatórios indicativos de consilium fraudis e
eventus

damni
, transferências patrimoniais suspeitas, confusão patrimonial
" que caracterizam o abuso da personalidade jurídica, justificando a desconsideração.

Os documentos juntados aos autos, especialmente as notas fiscais que demonstram o desvio de grãos para outros armazéns, evidenciam o desvio de finalidade da pessoa jurídica, utilizada com o propósito de lesar credores. Ademais, a confusão patrimonial resta configurada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da sociedade e de seus sócios, caracterizada pela transferência de ativos sem efetivas contraprestações.

Quanto à extensão dos efeitos da desconsideração à Sra.
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, companheira do sócio
ALEX PEREIRA
, tal medida encontra respaldo na teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, que permite alcançar bens do cônjuge ou companheiro do sócio quando evidenciada a confusão patrimonial e a tentativa de ocultação de patrimônio.

Na
hipótese
, os documentos juntados aos autos evidenciam que a Sra.
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, embora não seja formalmente sócia da empresa, beneficiou-se diretamente do abuso da personalidade jurídica, justificando a extensão dos efeitos da desconsideração.

Assim, não há como afastar a desconsideração da personalidade jurídica determinada na sentença recorrida.

No mais, a
apelante impugna o percentual de honorários advocatícios fixados na sentença (15% sobre o valor da condenação), requerendo sua redução equitativa.

Tal alegação não merece acolhimento
, uma vez que
art. 85, § 2o, do C
PC/15
estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I
- o grau de zelo do profissional;
II
- o lugar de prestação do serviço;
III
- a natureza e a importância da causa;
e
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em
comento
, considerando a complexidade da causa, que envolve questões de fraude contra credores e desconsideração da personalidade jurídica, bem como o valor elevado da condenação, o percentual de 15% fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional, não havendo que se falar em redução equitativa.

Assim, não há como acolher o pedido de redução equitativa dos honorários advocatícios formulado pela apelante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor
atualizada da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026